Tribunal: TJDFT
Processo: 0718584-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL. LEGALIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
2. Consoante entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o candidato em concurso público detém direito subjetivo à nomeação. São elas: (i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); (ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula n. 15 do STF); e (iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada.
3. O controle judicial dos atos administrativos praticados em concurso público se limita aos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
5. A hipótese de cabimento do controle judicial sobre o ato administrativo exige a comprovação inequívoca de sua ilegalidade, o que demanda a devida instrução probatória, inadmissível na estreita via do agravo de instrumento.
6. Nos limites da cognição propiciada ao agravo de instrumento, não demonstrados com robustez a probabilidade do direito invocado ou o perigo de dano, é cogente o reconhecimento da necessidade de verticalização dos temas controvertidos pelas partes, com a formação do contraditório regular e do adequado processamento da instrução probatória nos autos de referência, descabendo o provimento liminar.
7. Recurso conhecido e desprovido.